Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702782-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIONISMAR FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Dr. Leandro Barbosa da Cunha, em favor do paciente DIONISMAR FERREIRA DA SILVA, atualmente preso no Centro de Internamento e Reeducação - CIR, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Após o indeferimento da liminar, a parte Impetrante noticia nos autos a perda do objeto do writ, requerendo seja negado seguimento, ao argumento de que o Juízo da execução penal unificou as penas sob o regime fechado, mas, em seguida, concedeu a progressão ao regime semiaberto, mantendo-o, assim, no semiaberto, de modo a inexistir o alegado constrangimento ilegal. (ID 55408447) É o relatório. DECIDO. Em análise dos autos, verifica-se que a insurgência no presente habeas corpus já restou apreciada pelo Juízo da execução penal, tendo a própria parte Impetrante requerido seja negado seguimento ao presente remédio constitucional. Assim, diante da questão, objeto de insurgência no presente habeas corpus, restar decidida pelo Juízo da execução penal, evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração, constatando-se, por consequência, a prejudicialidade do writ. Com essas considerações, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c com o inciso XIII do art. 87 do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO O WRIT, pela superveniente perda do interesse de agir, e por consequência extingo o processo sem resolução do mérito. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intimem-se e dê-se vistas a Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora